Tribunal: TJMT
Processo: 1035993-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035993-49.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE PAULO MOUTINHO DE CASTRO - CPF: 185.478.261-49 (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva nos Processos Administrativos no 752230/2009 e 752138/2009, referentes aos Autos de Infrações ambientais que originaram CDA's objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inobservância de premissa fundamental relativa à aplicação das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, no que concerne à prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos ambientais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença e mantidos pela decisão monocrática devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas quando do julgamento do recurso de apelação.

4.

A decisão monocrática aplicou corretamente o item I da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, constatando que o lapso temporal entre a data da infração (15/10/2009) e o término dos respectivos processos administrativos (20/12/2018 e 23/05/2017) ultrapassou o prazo quinquenal estabelecido para a prescrição da pretensão punitiva.

5.

O agravante sustentou genericamente a existência de atos interruptivos do prazo prescricional após a vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, sem especificar quais seriam esses atos e demonstrar sua efetiva capacidade de interromper a prescrição, nos termos do art. 20 do referido decreto.

6.

Em se tratando de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte vencida, a apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC) somente é possível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1076 do STJ, o que não ocorre no caso em análise, cujo valor da causa é de R$ 325.054,10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso de agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando demonstrado erro evidente ou fato superveniente capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. 2. A prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos ambientais ocorre quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a data da infração e a decisão final do processo administrativo, conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 3. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os termos e escalonamentos previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo a apreciação equitativa cabível apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, conforme Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2o, 3o, 8o e 11; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Agravante nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1035993-49.2021.811.0041.

A decisão agravada manteve a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou procedente os Embargos à Execução e declarou a prescrição da pretensão punitiva nos Processos Administrativos no 752230/2009 e 752138/2009, referentes aos Autos de Infrações no 120670 e 120669, que originaram as CDA's no 201921466061 e 20192766535, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 30.852,33 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não observou premissa fundamental no tocante à aplicação das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que delineou a questão relativa à prescrição no âmbito dos processos administrativos sancionatórios ambientais instaurados pela SEMA/MT. Argumenta que, embora o IRDR tenha admitido a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 a processos que apuram fatos anteriores à sua vigência, os prazos prescricionais previstos no art. 19 do referido decreto somente incidem a partir de sua vigência, ou seja, a partir de 01/11/2013.

Aduz ainda que, após a vigência do mencionado decreto, foram praticados atos que interromperam o lustro prescricional em ambos os processos administrativos, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados, alegando que o valor arbitrado se demonstra desarrazoado, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recursal gravita em torno de dois pontos fundamentais: (i) a alegada inobservância de premissa fundamental relativa à aplicação das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, no que concerne à prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos ambientais; e (ii) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença e mantidos pela decisão monocrática impugnada.

Cumpre salientar que o Recurso de Agravo Interno, como instrumento processual destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, possui âmbito de cognição delimitado, não se prestando à mera rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando demonstrado erro evidente ou fato superveniente capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado.

No caso em tela, verifica-se que o Agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas quando do julgamento do Recurso de Apelação, o que, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do presente agravo interno.

Com efeito, o manejo do agravo interno pressupõe a demonstração de equívoco na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já refutadas, sob pena de violação à preclusão consumativa e à força da coisa julgada formal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. ADEQUAÇÕES EFETUADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. (...) 7. O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já apreciados e não apresenta fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno negado provimento. Teses de julgamento: (...) 3. O agravo interno não se presta à mera repetição de argumentos já devidamente analisados, especialmente sem apresentação de fatos novos ou erro material. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000436-94.2021.8.11.0010, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000406-03.2023.8.11.0006, rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 31/07/2023. (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ainda que se adentrasse ao mérito recursal, forçoso reconhecer que a pretensão do agravante não merece acolhimento.

No que concerne à alegada inobservância de premissa fundamental relativa à aplicação das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, impende consignar que a decisão monocrática ora impugnada analisou detidamente a questão da prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos ambientais, à luz do entendimento consolidado no referido incidente.

A decisão agravada expressamente consignou que "a questão central a ser decidida é saber se houve ou não prescrição da pretensão punitiva para cobrança de dívida decorrente de processos administrativos de natureza ambiental", destacando que "a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Sodalício por força do IRDR no 1012668-37.2022.811.0000 (Tema 09)".

Nesse diapasão, a decisão monocrática aplicou corretamente o item I da tese fixada no mencionado IRDR, segundo o qual "a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19,
“caput”
, do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional".

Ao analisar os processos administrativos em questão, a decisão agravada constatou que, em ambos os casos, o lapso temporal entre a data da infração (15/10/2009) e o término dos respectivos processos administrativos (20/12/2018 e 23/05/2017) ultrapassou o prazo quinquenal estabelecido para a prescrição da pretensão punitiva, caracterizando, portanto, a ocorrência da prescrição.

O argumento do Agravante de que os prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual no 1.986/2013 somente incidem a partir de sua vigência (01/11/2013) não tem o condão de modificar a conclusão alcançada na decisão monocrática, uma vez que, mesmo considerando essa premissa, o lapso temporal entre a vigência do decreto e o término dos processos administrativos (20/12/2018 e 23/05/2017) ainda seria superior a 5 (cinco) anos no caso do Processo Administrativo no 752138/2009, e próximo a esse prazo no caso do Processo Administrativo no 752230/2009.

Ademais, o Agravante sustenta genericamente a existência de atos interruptivos do prazo prescricional após a vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013, sem, contudo, especificar quais seriam esses atos e demonstrar sua efetiva capacidade de interromper a prescrição, nos termos do art. 20 do referido decreto.

Impende consignar, outrossim, que a tese fixada no item II.1 do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 estabelece que "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

No caso em apreço o Agravante não logrou demonstrar a prática de atos processuais efetivos que importassem em impulso processual ou instrução, capazes de interromper o prazo prescricional, limitando-se a mencionar genericamente a existência de decisões administrativas, sem comprovar sua efetiva capacidade interruptiva nos termos da legislação aplicável.

No que tange ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, a decisão monocrática impugnada analisou detidamente a questão, concluindo que "os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
estão dentro dos parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em reforma da verba sucumbencial".

Com efeito, a decisão agravada destacou que, "em se tratando de honorários advocatícios a serem fixados quando a fazenda pública é a parte vencida na lide, a apreciação equitativa (art. 85. §8o do CPC) somente é possível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1076 do STJ".

Considerando que o valor da causa (R$ 325.054,10) está longe de ser irrisório ou de baixo valor, a fixação da verba honorária deve observar os termos e escalonamentos previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, como corretamente aplicado pelo juízo a quo e mantido pela decisão monocrática ora impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025